Tribunal: TJMT
Processo: 1015161-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015161-63.2019.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: IONE MEDEIROS PEREIRA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1015161-63.2019.8.11.0041, ajuizada por IONE MEDEIROS PEREIRA, em que se julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos vinte e cinco reais), corrigidos pelo índice do INPC a partir do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil (Id. no 62303513).
Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que a ausência de pagamento do seguro obrigatório do DPVAT, objetaria o recebimento do prêmio, não tendo direito à indenização o proprietário que está inadimplente, consoante expressa determinação do art. 17, § 2o, da Resolução CNSP no 332/2015.
Alega que se o segurado não cumprir sua parte no contrato de seguro, mesmo sendo social, não pode de forma alguma cobrar quaisquer das coberturas estampadas na Lei 6.194/74.
Traz à lume os termos do art. 763 do Código Civil, que exclui o dever de indenizar o segurado que se encontra em situação de mora quanto ao pagamento do prêmio na ocorrência do sinistro.
Ressalta, a inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ, ante a ausência de similitude fática entre o caso paradigma e o versado nos autos, requerendo, desta feita, o provimento do recurso, para julgar improcedente a demanda, tendo em vista que o proprietário estava inadimplente com o seguro DPVAT na época do sinistro.
Defende que, à míngua da evidente ausência de nexo causal entre as lesões e o suposto acidente, deve a pretensão da parte recorrida ser julgada improcedente.
Argumenta que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte autora, pois, mesmo porque flagrante que perdeu maior parte de suas pretensões, devendo ser observado a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015.
Alega que à indenização em valor muito inferior ao da sua pretensão deduzida em juízo (R$ 13.500,00), a distribuição correta dos encargos processuais, inclusive dos honorários, deve ser fixada em, no máximo, 35% para a apelante e 65% para o apelado, que sucumbiu em praticamente a totalidade dos pedidos, conforme preceitua o art. 86, caput, do CPC.
Assevera que os honorários advocatícios foram arbitrados erroneamente, pois viola o permissivo legal que determina que a condenação em honorários não ultrapassará o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença nos termos acima explicitados (Id. no 62303515).
Em contrarrazões, a apelada refuta as razões do recurso pugnando pelo desprovimento do apelo, com a devida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11o, do art. 85, do CPC/2015 e condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, vez que incidiu nos termos do art. 80, incisos I e VII (Id. no 62303519).
É o relatório.
Decido.
O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do apelo.
Na hipótese, a requerente ingressou com ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pugnou pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização.
Após a análise do conjunto fático probatório, a juíza singular condenou a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos vinte e cinco reais).
Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Do proprietário inadimplente
Sustenta a recorrente que a inadimplência quanto ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT à época do acidente implica na ausência de cobertura técnica, de modo a afastar a responsabilidade da seguradora, conforme disposição do art. 763 do Código Civil e art. 12, §7o da Resolução CNSP 273/2012, acrescentando, ademais, a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.
Nesse contexto, impende ressaltar que se aplica ao caso os termos Lei no 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT, tendo em vista a sua especialidade sobre os demais diplomas, cujo artigo 5o estabelece que "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."
Por sua vez, o art. 7o da lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:
"Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."
Outrossim, inaplicável à espécie a Resolução CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei que rege o seguro obrigatório.
Corroborando os entendimentos alhures expostos, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL – RESOLUÇÃO CNSP No 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8o e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)
O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.
Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei no 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.” (Ap 109491/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
Ademais, no que pertine à inaplicabilidade da súmula 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça à alegação de disparidade fática existente entre os precedentes paradigmas e o caso paragonado, não merece acolhida, conforme-se extrai da ementa do Recurso Especial 144583/SP, que servira de paradigma para edição da referida súmula, a demonstrar a identidade entre os objetos, verbis:
“Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a "falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo.3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 144583 SP 1997/0057995-6, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 18/11/1999, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/02/2000 p. 153) (grifei e negritei)
Nessa esteira, colhe-se outro precedente do STJ:
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido” (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325) (sublinhei e destaquei)
Ademais, o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei de regência não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, referindo-se somente à pessoa vitimada.
Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.” (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).
EMENTA PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVANTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74.Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento .O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (APELAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.” (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).
De notar-se, portanto, que a r. sentença mostra-se em harmonia com a orientação do STJ, de modo que não comporta reparo. Estando satisfeitas todas as exigências impostas no artigo 5o da Lei 6.194/74, é de rigor manter-se a sentença que condenou a apelante à reembolsar as despesas médicas despendidas pela apelada.
Do nexo de causalidade
Defende a apelante que não há prova conclusiva de que a parte autora tenha se envolvido em acidente causado por veículo automotor de via terrestre.
Sustenta que não existe prova oficial (REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL) de que tenha ocorrido um acidente automobilístico, mas apenas mera declaração diante da autoridade policial.
De fato, sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos(...)
Por sua vez, cumpre registrar que o art. 2o da Lei no 6.194/74, que conferiu nova redação ao Decreto-lei no 73/66, dispõe que o seguro obrigatório DPVAT é devido em decorrência de danos causados por veículo automotores a pessoas transportadas ou não:
“Art. 2o - Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nestes termos:
Art. 20
l) - Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.”
Extrai-se do dispositivo acima, que os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ter sido efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga".
É como leciona RICARDO BECHARA SANTOS, na obra Direito de Seguro no Cotidiano: “O veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente”. (Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 564).
Assim, é necessário que haja nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o acidente causado por veículo automotor de via terrestre, ou mesmo por sua carga.
Assim, no caso dos autos, tem-se que o boletim de ocorrência foi devidamente juntado (Id. no 62303476), sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão da beneficiária.
Conforme se depreende da própria definição do seguro ora pleiteado, para que a indenização seja devida é necessário que o veículo se constitua em causa determinante do dano, de modo que este seja causado pelo veículo ou por sua carga, o que se faz por simples prova do acidente e do dano decorrente.
Portanto, se verificado o boletim de ocorrência e sua data, em que pese ter sido confeccionado alguns meses depois, aliado ao relatório atestando a entrada no Pronto Atendimento Municipal de Barra dos Bugres, e os demais relatórios médicos, fica evidente que a apelada sofreu acidente de motocicleta (queda), em novembro de 2018, resultando invalidez parcial permanente, estando intrinsicamente ligados, o boletim de ocorrência e os demais elementos de prova (relatórios médicos de Id. no 62303477 - Pág. 1).
Ainda, o Laudo Pericial produzido nos autos, reafirma a credibilidade do boletim de ocorrência e dos relatórios médicos, tem-se que “IONE MEDEIROS PEREIRA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados” (Id. no 62303501 - Pág. 4).
Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, existem outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74). É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, § 1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em obediência ao comando do art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por conta de apreciação equitativa. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos.” (Ap 125740/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).
Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.
Custas processuais e honorários advocatícios
Em outro ponto, a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS alega que: a) as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados na forma do art. 86, do CPC/2015 e; b) os honorários advocatícios devem ser reduzidos e/ou, se devidos, devem ser arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Razão não assiste à apelante.
A pretensão à distribuição do ônus sucumbencial de forma recíproca, não prospera, pois, em que pese a parte autora tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação tenha se dado somente em parte do valor pleiteado (R$ 4.725,00), isso, por si só, não afasta a obrigatoriedade sucumbencial imposta, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (AP 0009685-03.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019 - destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DO AUTOR – VALOR INFERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.1- “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018). 2- Sendo o valor da condenação ínfimo, devido é o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.” (AP 1002048-67.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).
A requerida aduz, alternativamente, que os valores dos honorários devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, e não de maneira equitativa, como estipulado na sentença.
O arbitramento dos honorários deve ser coerente com o estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/2015, que dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)” O arbitramento de maneira equitativa, apenas é aplicado “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...)”, nos termos do art. 85, §8o.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.” (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435): “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais, assim como observada pela Magistrada singular, é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Logo, não há de se falar na redução da condenação dos honorários advocatícios.
Da litigância de má-fé
No mais, não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela apelada, vez que não demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
Do dispositivo
Posto isso, DESPROVEJO o recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora